Tribunal: TJPA
Processo: 0001981-68.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001981-68.2017.8.14.0401

APELANTE: CALEBE MATOS CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente em casos como o dos autos, em que não há dúvida sobre a autoria, materialidade e consumação do crime de roubo.

2. Na espécie, a ofendida relatou com firmeza que teve seu celular subtraído pelo apelante, mediante violência exercida com emprego de arma branca, narrativa confirmada pelos policiais que flagrantearam o acusado, o qual confessou o crime em juízo, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória.

DOSIMETRIA PENAL. VALORAÇÃO IDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA.

3. Na espécie, a basilar deve ser mantida nos moldes da sentença condenatória, ainda que com nova ponderação dos fatos utilizados para negativar a vetorial das circunstâncias do crime, que persiste desvalorada diante da agressividade excessiva empregada pelo agente durante a subtração, inviabilizando a fixação da reprimenda no mínimo legal. Inteligência da Súmula n. 23 do TJPA.

4. Nesse contexto, permanece inalterada a pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória, com readequação de ofício da pena de multa, aos ditames do art. 49 do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com readequação de ofício da pena de multa, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

CALEBE MATOS CHAGAS apela de sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal (ID 15085741).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição aos ditames do art. 386, VII, do CPP, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, pleiteia pela redução da pena-base ao mínimo legal, em razão de fundamentação inidônea do vetor referente às circunstâncias do crime (ID 15085751).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 15085753), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17465625).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado por subtrair da vítima um aparelho celular, mediante violência exercida com emprego de arma branca apreendida nos autos (ID 15085681, pág. 3), inexistindo espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

Na espécie, a materialidade e autoria delitiva restaram evidenciadas, em primeiro plano, a partir das declarações da vítima MARCIANI DA SILVA E SILVA na fase policial, quando relatou o seguinte:

”
Que a depoente no dia 25/01/2017 - quarta-feira, por volta das 20:30H, caminhava pela Rua Deodoro de Mendonça com Floriano Peixoto, quando foi abordada por um elemento que estava em uma motocicleta, que na delegacia soube se chamar CALEBE MATOS CHAGAS. Que CALEB desceu da moto e anunciou um assalto e fez com que a depoente abrisse a sua bolsa. Que CALEB pegou o celular da marca Samsung, operadora TIM, numeral (91) 982299633 que estava dentro da bolsa. Que CALEB continuou a mexer na bolsa da depoente, mas ela informou que tinha apenas material de salão de beleza, como esmalte, bolsa de maquiagem, secador de cabelo. Que como a depoente falava muito CALEB ficou nervoso, sendo que neste momento, sacou de uma faca que estava em sua cintura e foi para cima da depoente. Que a depoente para se proteger entrou em luta corporal com CALEB. Que CALEB tentou golpear a depoente, mas a depoente colocou a mão, sofrendo um ferimento em sua mão direita. Que a depoente começou a gritar por socorro e vários populares foram acudi-la, inclusive seu esposo que estava próximo ao local, uma vez que seu sogro mora na rua do fato. Que os populares correram atrás de CALEB, enquanto que a depoente ficou no local, pois estava ferida. Que depois tomou conhecimento que CALEB foi alcançado por populares e agredido. Que em razão da agressão sofrida, CALEB teve que ser socorrido por uma ambulância e encaminhado ao hospital. Que perguntado a depoente se teve seu bem recuperado, respondeu negativamente” (ID 15085679, pág. 3)
.

A narrativa da ofendida foi chancelada pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo, conforme consta da sentença impugnada, transcrito a seguir:

“
A testemunha/policial militar indicada pela acusação Luiz Matheus Lima do Nascimento
, em sua oitiva neste juízo, relatou “que estava em ronda com colegas quando populares informaram de um assalto; foram ao local e ao chegarem lá perceberam que o assaltante estava detido por populares; interviram e impediram que o réu fosse linchado por populares; apreenderam a faca utilizada no crime; no local a vítima reconheceu o acusado como a pessoa que lhe assaltou; que o declarante não tem dúvidas de que foi o acusado quem praticou o crime”
.

Já a
testemunha de acusação Emanoel Oliveira da Rosa
disse em sua oitiva perante este juízo “que foram acionados por populares sobre um assalto e um linchamento ao acusado; ao chegarem no local impediram que populares linchassem o acusado; a vítima estava no local e reconheceu o acusado como a pessoa que lhe assaltou; a vítima apresentava um corte na mão; o acusado foi levado para atendimento médico; (...)”. (ID 15085741 - Págs. 2/3
)

Em complemento, o réu confessou em juízo a conduta delitiva imputada, nos seguintes termos:

“
que são verdadeiros os fatos relatados na denúncia; praticou o crime por impulso pois estava passando necessidades com seus filhos; que utilizou uma faca de serra na prática do crime; anunciou o assalto, pegou a bolsa da vítima tendo esta, logo em seguida, reagido indo pra cima do acusado; praticou o crime sozinho; que travou luta corporal com a vítima; logo após praticar o crime tentou fugir mais foi contido por populares; que está arrependido do que fez (...)” (ID 15085741 - Pág. 2)
.

Ante o quadro, verifica-se que as declarações da vítima colhidas na fase inquisitorial guarda consonância com a prova testemunhal e a confissão do réu em juízo, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No caso em exame, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi), como se deu na espécie.

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Destarte, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim 0315988-19.2013.8.05.0001
, relatora Desembargadora Nágila Maria Sales Brito), situação retratada nos autos.

Outrossim, inexiste margem para aplicação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de fundamentação inidônea das circunstâncias do crime.

A esse respeito, consigne-se que o juízo sentenciante fixou a pena basilar em 4 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, mediante negativação da vetorial das circunstâncias do crime, desvalorada sob o fundamento de que o crime foi praticado com violência e grave ameaça contra a vítima (ID 15085741, pág. 5).

Com efeito, verifica-se na espécie que o réu agiu com agressividade excessiva, pois sacou de uma faca que estava em sua cintura e foi para cima da vítima, que para se proteger entrou em luta corporal com ele, sendo que CALEB tentou golpear a ofendida, mas esta colocou a mão, sofrendo um ferimento em sua mão direita, momento em que começou a gritar por socorro e vários populares foram acudi-la (ID 15085679. pág. 3).

Sendo assim, ao realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, conforme admite o efeito devolutivo da apelação (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
), constato a existência de elementos concretos que evidenciam um grau de reprovabilidade que extrapola o da própria conduta tipificada, o que justifica a valoração negativa da circunstância judicial.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “conquanto a violência seja elementar do tipo penal do roubo, não há dúvidas de que, nos casos em que a conduta do agente transcender ou extrapolar as circunstâncias ou as consequências naturais do tipo, a agressividade excessiva pode e deve servir de fundamento para a elevação da pena-base" (
AgRg no AREsp n. 2.083.411/TO
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

Nesse espeque, inexiste margem para redução da pena-base ao mínimo legal, porquanto o incremento se operou de forma idônea, considerando as circunstâncias do caso concreto, de modo que incide, na hipótese, a Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Não obstante, verifico que a pena de multa foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade imposta, porquanto na primeira fase foi estabelecida em 20 dias-multa, permanecendo no mesmo patamar na fase intermediária, a despeito da redução da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão.

Destarte, readequo a pena pecuniária em 10 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, mantida a pena privativa de liberdade em 4 anos de reclusão, o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda e os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, com a readequação oficiosa da pena pecuniária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024